Tribunal: TJDFT
Processo: 0792594-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTINÊNCIA. PEDIDO INSERIDO EM OUTRA AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu no pagamento do valor de R$ 31.971,79 (trina e um mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos).
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança. Narrou que firmou contrato particular de prestação de serviços para execução de mão de obra para serviço de obra em um edifício residencial localizado na SQSW 302, Setor Noroeste, Brasília/DF. Observou que no contrato ficou estabelecido a retenção de 5% (cinco por cento), como garantia sobre a nota de serviços contratados. Destacou que o pagamento seria efetuado na Praça de Brasília/DF, com vencimento 30 (trinta) dias após a emissão da correspondente nota fiscal, que seria emitida no dia de embarque dos serviços ou materiais, sujeitos ao recebimento e conferência pela contratante. Observou que após o cumprimento do seu serviço, a requerida não realizou o pagamento. Salientou que tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71153799). Foram oferecidas contrarrazões (ID 71153804).
4. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem na cassação da sentença ante a propositura de diversas ações com o mesmo objeto.
5. Em suas razões, recursais a ré alegou que, pelos documentos acostados pela autora, os valores se originaram de serviços supostamente prestados no contrato (ID 71153775) para edificação do imóvel situado no Setor Noroeste. Observou que em 28/06/2024, a autora havia proposto ação com objeto parcialmente idêntico, junto à 7a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Destacou que o objeto daquela ação versou sobre os débitos das notas fiscais (01,09,010,015,022 e 31) indicadas na petição inicial destes autos. Frisou que tal fato demonstrou a inequívoca má-fé da recorrida ao propor duas ações em que os objetos se assemelham. Salientou que a ação proposta na Vara Federal Cível se deu em 28/06/24, com citação em 10/02/25. Assim, por só ter tido ciência daqueles autos posteriormente ao ingresso da presente ação, não alegou litispendência em contestação. Em face da litispendência, requereu a cassação da sentença com a extinção do processo sem resolução do mérito.
6. A continência (art. 56 do CPC) é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, §3° do CPC).
7. Nestes autos o recorrido discute a retenção de 5% (cinco) por cento do total de cada fatura, destinados a garantir o cumprimento do contrato e a aplicação de possíveis multas devidas pela contratada. Conforme descrito na petição inicial (ID 71153769, p. 2) o percentual devido se refere às notas fiscais (ID 71153776), perfazendo um total de R$ 31.971,79 (trinta e um mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos).
8. Nos autos que correm na 7a Vara Federal Cível do Distrito Federal verifica-se na inicial protocolada em 03/04/24 (ID 71153801, p.5), que o pedido feito pela recorrida além de cobrar o remanescente do valor principal do contrato, também abrange o percentual de retenção pleiteado nestes autos, nas mesmas notas fiscais aqui apresentadas, conforme se verifica nos documentos acostados pela recorrente (ID 71153801, p. 27/34).
9. Dessa forma, como a ação continente, que corre na 7a Vara Federal Cível do Distrito Federal, foi proposta anteriormente (03/04/24) à esta ação contida (15/10/24), estes autos devem ser extintos sem resolução de mérito, nos termos do art. 57 do CPC.
10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, §3° cumulado com o art. 57 do CPC.
11. Sem condenação ao pagamento de honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.